Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-42.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICATA - Ré apelante que sacou duplicata com base em autorização de figuração - Autora que nega a relação jurídica preexistente ao saque do título encaminhado a protesto - Ação que versa título executivo extrajudicial - Matéria inserida na competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. Tribunal - Art. 5o, II.3 da Resolução n°

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICATA - Ré apelante que sacou duplicata com base em autorização de figuração - Autora que nega a relação jurídica preexistente ao saque do título encaminhado a protesto - Ação que versa título executivo extrajudicial - Matéria inserida na competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. Tribunal - Art. 5o, II.3 da Resolução n° 623/2013 - Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000793-42.2019.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante EDITORA
NET ALPHA, é apelado AUTO POSTO HORACIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-42.2019.8.26.0264 -Voto no 10541
2
VOTO No 10541
Apelação n. 1000793-42.2019.8.26.0264
Origem: Vara Única do Foro da Comarca de Itajobi
Juíza: Dra. Marina Miranda Belotti
Apelante: EDITORA NET ALPHA
Apelado: AUTO POSTO HORÁCIO LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - DUPLICATA - Ré apelante que sacou duplicata
com base em autorização de figuração - Autora que nega a
relação jurídica preexistente ao saque do título encaminhado
a protesto - Ação que versa título executivo extrajudicial -
Matéria inserida na competência da Segunda Subseção de
Direito Privado deste e. Tribunal - Art. 5o, II.3 da Resolução
n°
623/2013
-
Precedentes
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de ação proposta pelo AUTO POSTO
HORÁCIO LTDA. em face de EDITORA NET ALPHA, objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de um débito oriundo de contrato
de prestação de serviços, não celebrado pela autora, além da indenização por
danos morais decorrentes do protesto indevido do título.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por
consequência, a inexigibilidade do débito apontado na inicial; b) condenar a ré a
pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos morais, corrigidos da data da sentença, nos termos da Súmula no 362 do
STJ, aplicando-se a Tabela Prática do TJSP, e com juros de 1% ao mês a partir da
citação. Pela sucumbência, a ré deverá arcar com as custas processuais, além dos
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação (fls. 86/90).
Apela a ré, arguindo preliminarmente, que o serviço de
publicidade não autoriza que o réu seja caracterizado como destinatário final,
sendo, portanto, inaplicáveis as regras do CDC, mormente com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-42.2019.8.26.0264 -Voto no 10541
3
competência territorial para apreciação da presente ação. No mérito, sustenta em
síntese, que as provas dos autos tornaram incontroversa a relação jurídica entre as
partes e a existência do contrato celebrado pelo autor. Invoca a disposição do art.
111 do Código Civil, notadamente pela falta de impugnação do e-mail de 'boas-
vindas', o que confirma a contratação.
Invoca também a teoria da aparência e o princípio da
boa-fé, aduzindo que as negociações foram realizadas com o gerente do
estabelecimento, gerando expectativas de que ele tinha poderes para
representação e para contrair obrigações. Refuta a alegação de que tenta obter
vantagem indevida, tanto que demonstrada a prestação dos serviços contratados.
Alerta para que, ainda que mantida a declaração da nulidade da contratação, não
houve danos morais a serem reconhecidos, pois não há prova da efetivação do
protesto, nem a negativação junto ao Serasa e SCPC. Ao final, diz que, caso seja
mantida a indenização, que o valor seja reduzido para R$ 500,00 (fls. 93/113).
Recurso processado e respondido a fls. 133/143.
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido por esta
colenda 27a Câmara de Direito Privado.
Afinal, conforme estabelecido no artigo 5o, inc. II, item
II.3, da Resolução no 623/13 deste Tribunal, é de competência de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado as "ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
Nesse sentido são as decisões do c. Grupo Especial
da Seção de Direito Privado e desta e. Câmara:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-42.2019.8.26.0264 -Voto no 10541
4
Agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de título extrajudicial c.c. indenização por dano moral

Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 11a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma das
Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado Conflito suscitado
pela 28a Câmara de Direito Privado Competência dos órgãos fracionários deste
E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria Litígio voltado à
declaração de inexigibilidade de título extrajudicial (duplicata mercantil por
indicação) Competência genérica da Seção de Direito Privado II Art. 5°, inciso
II.3, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 11a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.” (Conflito de
Competência Cível no 0021442-27.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, Rel. Des. CORREIA LIMA, j 12/11/2020) (g/n).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - ART. 5o, INCISO II, ITEM
II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS (BENS MÓVEIS) - IRRELEVÂNCIA DA CAUSA SUBJACENTE -
Em regra a competência para julgamento de ação e execução singular fundada em
título executivo extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é de
uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções
expressamente previstas na resolução 623/13. COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0020300-85.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Rel.
Des. ANDRADE NETO, j. 23/07/2020) (g/n).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Protesto de título -
Duplicata de prestação de serviço - Competência preferencial da Subseção de
Direito Privado II - Art. 5o, II, item II.3, Resolução 623/2013 TJ/SP - Incidente
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante.” (Conflito de
Competência Cível no 0018228-28.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. 21/07/2020) (g/n).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-42.2019.8.26.0264 -Voto no 10541
5
de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais.
Duplicata mercantil. Protesto. DECISÃO que declinou da competência e
determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Comarca de
Catanduva. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ação que
versa título executivo extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO
NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento no 2210136-43.2020.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j.
03/11/2020) (g/n).
“COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico
subjacente à constituição do título, que sequer é alvo de questionamento pelas
partes. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre
11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Prevenção. Irrelevância.
Competência em razão da matéria que deve prevalecer. A competência ratione
materiae afasta, obrigatoriamente, a regra prevista no artigo 105 do Regimento
Interno desta Corte - Precedentes do Órgão Especial. Não se conhece do recurso
e determina-se a redistribuição do feito para a uma das Câmaras da II Subseção
de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras). RECURSO NÃO CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(Apelação
no
1032507-27.2019.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALFREDO
ATTIÉ, j. 12/10/2020).
No caso, considerando que a pretensão inicial é de
inexigibilidade do débito, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica a dar
lastro ao saque da duplicata, de rigor sejam os presentes autos encaminhados a
uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. TJSP.
Conveniente destacar que a questão aqui discutida
não é nova no âmbito desta e. Corte, sendo julgados os recursos envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-42.2019.8.26.0264 -Voto no 10541
6
editora ré pela e. Segunda Subseção de Direito Privado, a exemplo das apelações
no 1000800- 98.2019.8.26.0275 (11a Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2020); no
1008221-12.2019.8.26.0576 (13a Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2021); no
1001063-11.2020.8.26.0368 (14a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2020); no
1007017-15.2020.8.26.0602 (15a Câmara de Direito Privado, j. 22/12/2020); no
1000241-55.2019.8.26.0142 (16a Câmara de Direito Privado, j. 08/09/2020); no
1000371- 95.2019.8.26.0481, 17a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2020); no
1025396-79.2019.8.26.0071 (18a Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2020); no
1000604-68.2019.8.26.0004 (19a Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2020); no
1000451-49.2020.8.26.0279 (20a Câmara de Direito Privado, j. 30/12/2020), no
1018266-48.2019.8.26.0100 (23a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2020); no
1127228-68.2019.8.26.0100 (24a Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2020); no
1001464-45.2019.8.26.0400 (37a Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2020); no
1004860-57.2019.8.26.0100 (38a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2020).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
com determinação.
ANGELA LOPES
Relatora